Tribunal: STF
Processo: RE 525971
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA
   RECURSAL. OFENSA INDIRETA. LEI 9.099/95.
1.      O Tribunal
   Regional Federal declinou da competência para julgar ação
   rescisória de julgados de Turma Recursal. Ofensa ao art. 108, I,
   b, da Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta,
   porquanto dependente do exame da Lei 9.099/95, matéria, pois, de
   índole processual.
2.      O agravante pretende o reexame da
   interpretação que o Tribunal de origem, no regular exercício de
   sua competência, conferiu às normas infraconstitucionais, o que é
   inviável em sede de recurso extraordinário.
3.      Agravo
   regimental improvido.